Tribunal: TJES
Processo: 5007765-89.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007765-89.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CLAUDIO TAVARES
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DA COMPRA/FALSO ANÚNCIO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO VIA PIX. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EM AMBIENTE EXTERNO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (WHATSAPP). AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n° 5007765-89.2025.8.08.0024

Recorrente: JOAO CLAUDIO TAVARES

Recorridos: NU PAGAMENTOS S/A e PICPAY SERVIÇOS S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, afastando a responsabilidade da parte requerida por culpa exclusiva da vítima/requerente.

Irresignado, o autor apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, alegando falha no dever de segurança e responsabilidade objetiva das recorridas pela transação PIX atípica.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida.

Explico.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC não é absoluta e pode ser afastada diante da comprovação de excludentes de responsabilidade, como o fortuito externo.

No caso dos autos, restou incontroverso que o autor foi vítima de golpe, iniciando a negociação de um "kit de perfume" via
whatsapp
com terceiro, fora de qualquer plataforma de segurança ou intermediação bancária. A fraude foi consumada porque o recorrente, de forma voluntária e consciente, efetuou a transferência via PIX para a conta indicada pelo suposto vendedor.

Assim, ao

efetuar a transação via PIX para uma conta indicada em uma negociação informal e suspeita (
whatsapp
/falso anúncio), o recorrente assumiu o risco inerente à operação.

Essa conduta caracteriza culpa exclusiva da vítima, pois o recorrente agiu de forma decisiva para a concretização do dano, rompendo o nexo causal entre a atividade bancária e o prejuízo sofrido. A falha não reside na segurança da ferramenta bancária, mas no erro do consumidor ao realizar a transação para o fraudador.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. “GOLPE DO PIX”. TRANSAÇÃO REALIZADA VOLUNTARIAMENTE PELA VÍTIMA. SINAL DE NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA EM NOME DE TERCEIROS. IMPRUDÊNCIA E FALTA DE ZELO DO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ARTIGO 14, § 3º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-PR 00111031520228160130 Paranavaí, Relator.: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 30/08/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

APELAÇÃO - Ação de indenização por danos materiais e morais - Pretensão fundada em ocorrência de fraude - Autora que acessa site falso e seduzida pela oferta efetua a compra de eletrodomésticos com pagamento por meio de Pix na conta de terceiro fraudador - Culpa exclusiva da vítima - Falha na prestação de serviços dos réus não verificada – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1002300-18.2023.8 .26.0484, Relator.: Irineu Fava, Data de Julgamento: 03/04/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024)

Portanto, a sentença de origem aplicou corretamente o art. 14, § 3º, II, do CDC, ao reconhecer a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiro, sendo que a sua manutenção

constitui medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JOAO CLAUDIO TAVARES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)